Tribunal: TJMT
Processo: 0018257-26.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0018257-26.2015. 8.11.0015
AGRAVANTE: M.M.A. DA S. Representado por Tayss Marasini Avelino da Silva
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por M.M.A. DA S. Representado por Tayss Marasini Avelino da Silva, contra decisão monocrática interposta por esta Relatora no ID. No 33869478, que, nos autos do Recurso de Apelação no 0018257-26.2015.8.11.0015, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Determinei o sobrestamento do feito no ID. No 5694648, tendo em vista o Tema 1058.
Revogo a decisão que sobrestou os autos de ID. No 5694648, uma vez que foi lançado equivocadamente.
Sendo assim, devolvam-me os autos conclusos para julgamento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora